Tribunal: STF
Processo: HC 248200
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DIVULGAÇÃO DE SEGREDO (ART. 153 DO CÓDIGO PENAL). DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. JUIZADO ESPECIAL.  TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.10.2024, por Carolina Cordeiro Bezerra Travezani, em causa própria e em benefício de Gabriel Coelho de Mendonça e Cristiani da Silva Coelho de Mendonça, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.10.2024, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 205.309/RJ.



O caso 



    2. Consta do processo ter sido aberto, em 6.12.2022, termo circunstanciado em desfavor dos pacientes, na Trigésima Segunda Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro/RJ, para apuração da prática do crime previsto no art. 153 do Código Penal (divulgação de segredo), pelos fatos narrados a seguir:



    “Compareceu nesta UPAJ a nacional RACHEL GUTVILEN acompanhada de sua advogada VANESSA DA SILVA GONÇALVES OAB RJ:237756 e comunicou que em 05NOV2022 tomou conhecimento que informação sigilosas com intuito de gerar danos a liberdade individual da vítima foram divulgadas em dois processos judiciais; QUE a nacional CAROLINA CORDEIRO BEZERRA, OAB 1087387, divulgou as informações no processo criminal 03004182220218.190001; QUE os nacionais CRISTIANE DA SILVA COELHO DE MENDONÇA, OAB-RJ: 141578 e GABRIEL COELHO DE MENDONÇA, OABRJ:226918 divulgaram 
tais informações no processo da vara de familía 
nº 00023528520178190209; QUE essas informações sigilosas foram obtidas de uma conversa no app whatsapp que a comunicante teve com seu antigo advogado CARLOS EDUARDO DO CARMO JUNIOR OABSP: 286052; QUE deseja representar criminalmente conta os autores” (fls. 24-25, e-doc. 6).



    Consta informação, ainda, de impetração pela defesa do Habeas Corpus n. 0002735-64.2023.8.19.9000 na origem, denegada a ordem, em 24.11.2023, pela Primeira Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (fl. 82, e-doc. 6).



    Contra aquela decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 237.317/RJ neste Supremo Tribunal, não conhecido pelo Presidente, pela inadequação da via eleita para processar e julgar habeas corpus contra ato imputado a Turma Recursal de Juizado Especial (DJe 25.1.2024).



    3. Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 0004268-58.2024.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, em 27.8.2024, a Terceira Câmara Criminal denegou a ordem e determinou o prosseguimento do Procedimento n. 001200-10.2023.8.19.0203 no Décimo Sexto Juizado Especial Criminal da Regional de Jacarepaguá/RJ. Tem-se na ementa:



    “Habeas Corpus. Artigo 153 do Código Penal. Pleito de trancamento do procedimento instaurado nos termos da Lei 
nº 9.099/95. Liminar deferida para sobrestar o feito até o julgamento de mérito do presente writ. Inicialmente, foi impetrado HC 
nº 0002735-64.2023.8.19.9000 perante a I Turma Recursal Criminal visando idêntico trancamento do inquérito, sendo denegada a ordem. A seguir, impetrado o HC nº 237.317/RJ perante o STF, não foi conhecido. A questão aqui a ser dirimida é se haveria suporte probatório mínimo de prova de que os pacientes tivessem, inapropriadamente, se utilizado das conversas particulares entre a suposta lesada e seu advogado. Argumentam os impetrantes que o conteúdo do documento utilizado pelos pacientes fora obtido licitamente junto à consulta pública no site do Tribunal de Justiça de SP, na ação cível de cobrança e indenização que o antigo patrono da vítima ingressou em face da mesma. O Ministério Público se manifestou no sentido de que as conversas, objeto do imbróglio, estavam protegidas pelo manto do sigilo profissional e que os pacientes não faziam parte desta relação profissional, motivo pelo qual ofereceu proposta de transação penal, consubstanciada em pagamento de cesta básica e cumprimento de prestações de serviços à comunidade. Em resumo, dizer se há ou não suporte mínimo de prova, cabe ao magistrado de primeiro grau revolver na instrução criminal, não sendo esta seara estreita do HC o lugar apropriado para valorar a prova contida no procedimento instaurado. Haveria necessidade de revolver a prova para se aferir se os diálogos sobre os quais a suposta vítima reclama divulgação indevida são os mesmos retirados do processo judicial com trâmite em SP e de domínio público. Ao Ministério Público cabe a opinio delicti, restando na alçada do magistrado receber ou não a denúncia. O trancamento da ação penal, de inquérito policial ou termo circunstanciado é medida extrema, somente admitida em casos em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade, o que não é a hipótese ora em exame. In casu, verifica-se não se tratar de ausência de justa causa, mas sim de postulação de análise do mérito da demanda, impossível nessa via estreita e reservada à eventual ação penal. Denegação da ordem” (fls. 79-80, e-doc. 6).



    4. Contra essa decisão foi interposto o Recurso em Habeas Corpus 
n. 205.309/RJ, no Superior Tribunal de Justiça, desprovido em 17.10.2024 pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Junior. Tem-se na ementa da decisão monocrática:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIVULGAÇÃO DE SEGREDO (ART. 153 DO CP). TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO INSTAURADO NOS TERMOS DA LEI 
N. 9.099/1995. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. INVIABILIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PARECER ACOLHIDO. Recurso improvido. Pedido de reconsideração da liminar, por consequência, prejudicado” (fl. 1, e-doc. 8). 



    5. Nesta impetração, a defesa afirma que, “em razão das intimações aos pacientes sobre a designação de AIJ, para oferta de transação penal oferecida pelo Ministério Público, a impetrante ingressou com Habeas Corpus à Turma Recursal Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, buscando a suspensão da audiência designada, e após o trancamento da ação em curso, por não estar configurada a justa causa para o seu prosseguimento” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “as informações utilizadas pelos pacientes foram obtidas através de acesso de domínio público (JUS e TJSP), de forma lícita, no sentido de instruir processos na seara criminal, em desfavor da primeira impetrante, e de incapaz onde os segundo e terceiro pacientes restaram constituídos pelo pai do menor, situações que autorizariam inclusive a obtenção de documentos de forma ilícita, dada a peculiaridade dos bens em apreço, o que efetivamente não aconteceu” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Defende, assim, atipicidade da conduta e ausência de justa causa para a propositura de ação penal na origem.



    Esclarece que os pacientes “não eram os destinatários, tampouco os detentores do documento utilizado, não podendo responder por fato que não deram causa, sendo no mínimo curioso tal deflagração, pois o real destinatário se valeu do documento em processo cível e nada foi deflagrado em face do mesmo, o que também se revelaria totalmente desapropriado, considerado a mens legis da norma em apreço” (fl. 13, e-doc.1). 



    Realça ter sido demonstrado que os pacientes “tinham motivo mais do que suficientes para utilizar o documento encontrado no processo público sem restrições de São Paulo em defesa própria e na defesa do seu cliente, considerados os segundo e terceiro impetrantes, o que evidencia ainda mais a atipicidade da conduta, ante a ausência dos seus elementos reitores” e que “nunca foram advogados da Sra. Rachel, e não obtiveram as informações por meio de relato entre cliente-advogado. Mas sim através de consulta pública de processo cível, sem segredo de justiça” (fl. 15, e-doc. 1).



    Assinala que “a referida mácula e o estigma mais se destacam quando se sabe a menor informalidade e os menores entraves para se lograr a instauração de um procedimento preliminar, em sede policial, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, destacando-se que sequer houve a oitiva dos supostos autores” (fl. 21, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “i. Anulação do julgamento em razão do cerceamento de defesa pela ausência de intimação das partes. 



    ii. concessão da ordem, para o fim de, LIMINARMENTE, sobrestar o andamento do extravagante procedimento instaurado nos autos do processo 001200-10.2023.8.19.0203; e para que, no julgamento do mérito do presente Habeas Corpus, seja trancado o Termo Circunstanciado indevidamente instaurado, inclusive por motivos de política criminal, cancelando-se todos os assentamentos criminais, indevidamente averbados” (fls. 23-24, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso em Habeas Corpus n. 205.309/RJ, que, em 17.10.2024, negou provimento ao recurso em habeas corpus (e-doc. 8). 



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo (consultado no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça em 30.10.2024). 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Assim, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014; HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020; HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021; HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021.



    8. Ademais, a alegação de cerceamento de defesa pela “ausência de intimação das partes” não foi examinada pelas instâncias judiciais antecedentes, como alegado no ato impugnado. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 3. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 216.250-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não se admite a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. É inviável, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do crime continuado e da consunção entre os delitos de falsificação e 
estelionato –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (RHC n. 214.783-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.8.2022). 



    9. Na espécie, não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não ter sido demonstrada ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegações de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie em foco, tem-se nos autos que o Tribunal estadual assentou existirem elementos indiciários suficientes para dar prosseguimento ao procedimento instaurado na origem com base na Lei n. 9.099/1995:



    “Compulsando o processo originário deste HC, verifica-se que, após manifestação da defesa dos pacientes nos autos, o MP se pronunciou da seguinte forma: ‘(...) outrossim, considerando que as conversas entre Rachel e Carlos Eduardo do Carmo Junior estavam protegidas pelo manto do sigilo profissional e que os supostos autores não faziam parte desta relação profissional, reitera o Parquet a promoção de fl. 57’. 



    Em seguida, o parquet ofereceu proposta de transação penal consubstanciada em pagamento de cesta básica no valor de R$ 800,00 para cada autor do fato, facultado o cumprimento de prestação de serviços pelo prazo de 75 horas, a serem cumpridas no máximo em 90 dias. 



    Ao meu sentir, padece de razão a defesa técnica ao pleitear o trancamento do procedimento instaurado nos termos da Lei 
n. 9.099/1995.



    O trancamento da ação penal, do IP ou de termo circunstanciado consiste em medida extrema somente admitida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade, o que não é a hipótese em comento.



    Na verdade, vê-se que o caso em questão não se trata de ausência de justa causa, mas sim de postulação de análise do mérito da demanda, pois nesta seara estreita do habeas corpus não permite a análise do mérito que é reservada à eventual ação penal.



    (...)



    Acresce que os diálogos travados no Whatsapp entre a suposta vítima e o antigo patrono estão transcritos de modo pouco legível numa peça processual nos autos do processo originário deste HC, de modo que nem mesmo é possível se ter a certeza se são exatamente tais diálogos que aparecem em peças processuais no processo que tramita na Justiça de São Paulo a respeito do qual os impetrantes afirmam terem obtido do site eletrônico.



    Haveria necessidade de revolver a prova para se saber se os diálogos sobre os quais a suposta vítima reclama divulgação indevida são os mesmos retirados do processo judicial com trâmite em SP e de domínio público. 



    À conta de tais fundamentos, voto pela denegação da ordem, prosseguindo-se o procedimento nº 001200-10.2023.8.19.0203 em seus ulteriores termos” (fls. 83-85, e-doc. 6). 



    No ato impugnado, ratificaram-se as conclusões da segunda instância, afastando-se o alegado constrangimento ilegal:



    “Realmente, não se evidencia ilegalidade apta de ser reparada por esta via, uma vez que o acatamento das teses da defesa de que ‘as informações utilizadas pelos Pacientes foram obtidas através de acesso de domínio público (JUS e TJSP), de forma lícita (fl. 102)’; e, ainda que ‘houvesse qualquer divulgação de documento sigiloso, esta foi amparada pela justa causa, posto que os Pacientes, na condição de advogados, fizeram uso das referidas informações na preservação dos interesses dos seus clientes, ora na defesa de questão criminal, onde há falsa acusação de prática de crimes, ora na defesa de interesse do menor, no processo de guarda e regulamentação de visita (fl. 105)’; só poderia ocorrer mediante ampla incursão no material fático-probatório, o que não se compatibiliza com o rito do habeas corpus.



    Quanto ao alegado cerceamento de defesa por ausência de intimação para a sessão de julgamento do prévio writ, observo que a questão não foi enfrentada pelo Tribunal a quo, sendo inadmissível a supressão de instância” (fls. 3-4, e-doc. 8).



    Para rever o posicionamento dos órgãos judiciais antecedentes e acolher a pretensão da defesa, qual seja, o trancamento de termo circunstanciado, seria necessário afastar a premissa assentada de que os documentos apresentados para instruir os autos na origem revelariam indícios de autoria e materialidade suficientes para a apontada prática do delito previsto no art. 153 do Código Penal, procedimento incabível em habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser indevida impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL NA ORIGEM NÃO EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.018-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INC. I DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 201, ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 299 DO CÓDIGO  PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. PACIENTE DENUNCIADO POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 170.016-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JUSTA CAUSA PARA A INVESTIGAÇÃO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de inquérito policial, ressalvados os casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.300-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2023).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora